Tribunal: TJDFT
Processo: 0751251-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0751251-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JANIO LEONEL DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão desta Presidência (ID 59055782) que negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a harmonia entre o acórdão recorrido e o precedente do Tema 685 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, em síntese, que todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso foram devidamente preenchidos, bem como que as violações a dispositivos legais perpetradas pelo aresto impugnado restaram exaustivamente comprovadas nas razões do apelo, inexistindo fundamento que ampare a inadmissibilidade do especial. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada e pelo provimento do recurso especial. Por fim, pede para que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Oportuno destacar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática dos repetitivos diz respeito ao termo inicial dos juros de mora de sentença proferida em Ação Civil Pública (REsp 1.370.899/SP - Tema 685). A ementa do paradigma é a seguinte: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.370.899/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, DJe de 14/10/2014). No mesmo sentido, assentou o acórdão impugnado (ID 56994922): (...) 3. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI) em sede de recursos repetitivos, a incidência de juros de mora nos cálculos relativos a expurgos inflacionários ocorre a partir da data de citação na ação civil pública cuja sentença seja objeto de cumprimento. Por sua vez, a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade, como dito, fundou-se, de um lado, na negativa de seguimento do especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, e de outro, na inadmissão do apelo, em decorrência do óbice do Enunciado 83 da Súmula do STJ. Logo, trata-se de decisão híbrida, situação que o vigente CPC autoriza a interposição, concomitante, do agravo interno, para impugnar a negativa de seguimento do especial fundada no rito dos repetitivos, e do agravo, no intuito de questionar a inadmissão do recurso. Não obstante, o agravante interpõe agravo interno, sem, contudo, se insurgir com relação à tese apreciada sob a óptica do regime dos precedentes, hipótese que não se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil, inviabilizando o conhecimento do recurso. No aspecto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “A dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os reais fundamentos da decisão agravada expõe a deficiência da argumentação e impede o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica do óbice contido na Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’ (AgInt na Rcl n. 43.262/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/9/2022)” (AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 12/4/2024). No mais, referente ao pleito de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.290/STF, nada a prover pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com a dos presentes autos. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do patrono indicado em ID 59990271, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Atente-se a Secretaria para o processamento do agravo de ID 59990297. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031